Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO DE POSTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE. RESOLUÇÃO CONTRAN No 723/2018, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No 844/2021. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto por Maiderson Miranda Lopes contra sentença proferida nos autos do processo no 0723831-45.2025.8.07.0016, originário do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. A sentença julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração de trânsito no SA04041300 e do processo administrativo no 055-00020420/2025-51, instaurado pelo DETRAN/DF, ao fundamento de que a instauração simultânea dos processos de multa e suspensão está amparada pelo art. 261, §10, do CTB e pela Resolução CONTRAN no 723/2018, com redação dada pela Resolução no 844/2021.
4. Foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/DF, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PROCAD.
III. Questão em Discussão
5. O recurso versa sobre a alegada nulidade do processo administrativo de suspensão da CNH instaurado antes do julgamento do recurso pela JARI, e sobre a validade da infração por recusa ao teste de alcoolemia, sustentando o recorrente que houve justo motivo para a recusa e que o exame de sangue realizado posteriormente comprovaria a ausência de embriaguez.
IV. Razão de Decidir
6. A Resolução CONTRAN no 723/2018, alterada pela Resolução no 844/2021, autoriza expressamente a instauração de processo único para aplicação das penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir, quando o infrator for o proprietário do veículo, como no caso dos autos.
7. A recusa ao teste de alcoolemia configura infração de postura, nos termos do art. 165-A do CTB, sendo suficiente para a autuação, independentemente da comprovação de embriaguez ou da oferta de outros meios de verificação.
8. Nesse sentido: Súmula no 16/TUJ/TJDFT: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”. Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539.
9. O exame de sangue realizado posteriormente não descaracteriza a infração, pois a conduta punível é a recusa ao procedimento solicitado pela autoridade no momento da abordagem.
10. O processo administrativo respeitou as etapas legais, com notificação regular e possibilidade de defesa, não havendo vício que justifique a nulidade.
11. Nesse sentido: Acórdão 2000165, 0788805-28.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 1839091, 0701643-29.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas recolhidas, ID 74775203. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:
A recusa ao teste de alcoolemia configura infração de postura, sendo suficiente para a autuação, independentemente da comprovação de embriaguez. A instauração simultânea dos processos de multa e suspensão é válida, conforme Resolução CONTRAN no 723/2018, com redação dada pela Resolução no 844/2021.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 165-A do CTB
• Art. 261, §10, do CTB
• Resolução CONTRAN no 723/2018
• Resolução CONTRAN no 844/2021
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539;
Acórdão 2000165, 0788805-28.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025;
Acórdão 1839091, 0701643-29.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.